Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742461-08.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA PINTO DA CUNHA, ALEXANDRE PINTO DA CUNHA, MARIA TERESA PINTO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA PINTO DA CUNHA, ALEXANDRE PINTO DA CUNHA e MARIA TERESA PINTO DA CUNHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0052265-87.2012.8.07.0001, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos agravantes e de ANA ELIZABETH FONSECA JEKER, MAURO FARIAS DUTRA, NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA e JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142229629 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, ao fundamento de que a pretensão visava à rediscussão de questões já decididas nos Embargos à Execução n. 2013.01.1.052591-7, operando-se a preclusão; aplicou multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da execução aos executados em benefício do exequente, bem como rejeitou a impugnação à penhora do bem imóvel. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam, em síntese, que as teses veiculadas na exceção de pré-executividade não são coincidentes com as dos embargos à execução, exceto pela tese da impossibilidade da execução do contrato de crédito rotativo, trazida de boa-fé e por partes que não integraram a relação processual formada nos embargos à execução. Destacam que não houve preclusão quanto ao despacho de deferimento da citação dos herdeiros por se tratar de despacho irrecorrível e que a irresignação quanto à tese de impossibilidade de sucessão processual foi apresentada na exceção de pré-executividade. Asseveram também que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, se encontra protegido pela impenhorabilidade. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para: a) acolher a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do bem-de-família do imóvel situado em SHIS QL 10, conjunto 10, casa 10, e indeferir sua penhora; b) afastar a multa processual aplicada aos agravantes; c) acolher a exceção de pré-executividade para: i. limitar a responsabilidade dos Agravantes, meros intervenientes-garantes, ao valor da garantia; ii. em relação aos Agravantes FLÁVIA e ALEXANDRE, declarar extinta a pretensão pela prescrição, seja porque não houve citação de seu pai no protesto interruptivo, seja porque a interrupção da prescrição na própria execução não retroagiu à data da propositura; iii. subsidiariamente, excluir os Agravantes FLÁVIA e ALEXANDRE do polo passivo, tendo em vista que a propositura da execução se deu após o falecimento de seu pai, executado original, tornando inadmissível a sucessão processual. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 42208354 e 42208356. É o relatório. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023 às 18:44:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora